Tribunal: TJMT
Processo: 0015135-05.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015135-05.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTA TESCHIMA - EPP - CNPJ: 01.782.610/0001-57 (AGRAVADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA), APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4.o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A intenção do legislador (
mens legis
) ao estabelecer o artigo 90, §4.o, do Código de Processo Civil, é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC.

3. Agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 166403167), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, e, majorou os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0015135-05.2015.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
MARTA TESCHIMA – EPP e MARTA TESCHIMA,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 149085650 – pág. 2):

“Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de “MARTA TESCHIMA - EPP” e MARTA TESCHIMA.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada, em processo administrativo, obteve a BAIXA da CDA no 20143455, conforme se denota dos documentos acostados às fls. 27.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, constata-se DECISÃO ADMINISTRATIVA proferida por meio de Processo Administrativo, por meio da qual restou determinada a baixa do crédito tributário objeto da presente “executio”.

Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇAO de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, eis que a Fazenda Pública goza do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT, CONTUDO CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme faculta o artigo 85, § 2o; § 3o, I do CPC/2015. A aplicação dos artigos supracitados, em vez do art. 90, parágrafo 4°, justificam-se pela decisão recente do E. TJMT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECER A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UMA CDA – RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DE INCOMPETÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL PARA COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL RURAL DEPOIS DE APRESENTADO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente depois do oferecimento de bens à penhora e apresentação de Embargos do Devedor, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJ-MT - AI: 10182087120198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020 – grifo nosso).

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as custas.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 08 de outubro de 2020.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento da verba honorária, aplicada na sentença objurgada, é excessiva, ao argumento de que deveria ser fixada por apreciação equitativa.

Afirma, ainda, ser cabível a redução pela metade do valor da sucumbência, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, em razão do cancelamento
“ex officio”
da certidão de dívida ativa executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
“e por consequência, promova com a redução dos honorários fixados, com seu arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85,§ 8o do CPC”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 149085654).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0015135-05.2015.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
MARTA TESCHIMA – EPP e MARTA TESCHIMA
julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 16.09.2015, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20143455, cujo valor alcançava a importância de R$ 262.784,18 (duzentos e sessenta e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).

Extrai-se da demanda que, ao ser citada, a parte executada ofertou bens para garantia do juízo (ID. 149085650 – pág. 44).

Na sequência, em 13.06.2019, a parte exequente informou que a decisão administrativa n.o 2019157826 cancelou o débito fiscal executado e, na ocasião, requereu a extinção do feito, sem ônus para a parte credora, com fundamento no artigo 26, da LEF (ID. 149085650).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 08.10.2020, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e, consequentemente, condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, nota-se que esta cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios aplicado, que, segundo defende a parte apelante, deve ser arbitrado por equidade.

Sobre a temática, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é cabível nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, não sendo esta a situação deste feito, uma vez que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da ação após a citação da parte executada e oferecimento de garantia do juízo, razão pela qual acertada a sentença do juízo
a quo,
que condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a matéria relativa à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por
apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for i
nestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nessa vertente, colaciono entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como este TJMT, tem entendimento consolidado que os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.

(N.U 1032398-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3o, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

(N.U 0004669-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Constata-se, portanto, que, para a fixação dos honorários advocatícios, primeiro, deve ser observado o percentual estabelecido no artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos I e II, acima transcritos, aliado ao §5o, que, assim, dispõe: “Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, à luz do supradito artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao tema n.o 1.076, a porcentagem aplicada pelo magistrado está dentro dos parâmetros legais.

Logo, a despeito dos argumentos da parte apelante, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o artigo 90, §4o do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o
Se o réu reconhecer
a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Assim, não se mostra pertinente a aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal efetua o cancelamento da certidão de dívida ativa, entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, como se vê:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo
(numerus clausus),
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte
demandada
reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Outrossim, diante do não provimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre a quantia fixada no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício. Confira-se:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), atendendo o disposto no art. 85, §11o, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria ao preceito do art. 90, §4.o, do CPC.

Alega que
“(...) a
mens legis
do art. 90, §4o, do CPC, é permitir a solução rápida do litígio, evitando a delonga processual em benefício da parte devedora com redução dos honorários advocatícios sucumbenciais”,
bem como que o referido diploma legal deve ser conciliado com ao disposto no art. 26, da Lei n.o 6.830/1980.

Com base no exposto, requer:
“(...) seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, determinando-se a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Sem contrarrazões (ID. 175987151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença, por via da qual foi extinta a ação de execução fiscal
n.o
0015135-05.2015.8.11.0015
,
com a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais, isto é, sobre a aplicabilidade do
art. 90, §4.o, do CPC.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Por sua vez, quando opostos embargos à execução, o credor da demanda executiva passa a ser réu e não há óbice que o impeça de, imediatamente, reconhecer a procedência do pedido da parte embargante (parte devedora da execução) e satisfazer a pretensão correspondente, isto é, de não mais prosseguir com o executivo fiscal, de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente, como réu (excepto), de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Ressalta-se, por oportuno, que
a Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no artigo 26, da Lei n.o 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Assim, como já exposto alhures, o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito, contudo, somente após a parte exequente ter nomeado bens a penhora, logo, deve suportar o ônus da sucumbência,
na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Contudo, esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.o, do CPC, tal como, requerido expressamente pela parte agravante/apelante.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. ((N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, o presente recurso de agravo interno deve ser provido, para reduzir, pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO,
para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir os honorários advocatícios fixados pelo juiz de origem pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023